Tribunal: TJDFT
Processo: 0702741-80.2022.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MOTORISTA DE APLICATIVO. TROCO NÃO DEVOLVIDO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Aplicável o CDC, já que as partes se enquadram aos conceitos de fornecedores e consumidora, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC; respondem, ainda, motorista e intermediadora de serviço de transporte por aplicativo de forma objetiva e solidária, por integrarem cadeia de prestação de serviços.
2. Não há inversão do ônus da prova quando não estão presentes os requisitos do art. 6o, VIII do CDC; a hipossuficiência ali é a indisposição de condições técnicas para produção da prova necessária; a Recorrente, no caso, encontrou testemunha que estava presente no local no momento dos fatos, a qual, todavia, não soube elucidar o ponto controvertido, deixando a autora de desincumbir-se de ônus que era seu, nos termos do art. 373, II do CPC/2015.
3. Não consta qualquer prova nos autos de que houve vício na prestação de serviço, perda comprovada de tempo útil da Recorrente, nem qualquer outro fato hábil a aviltar atributos de sua personalidade, razão pela qual não se vislumbram os danos morais pleiteados, não merece qualquer reforma a sentença recorrida.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenada a Recorrente em custas e honorários advocatícios, esses fixados em 20% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995; suspensa a exigibilidade das verbas ante a gratuidade de justiça deferida à Recorrente.